Tribunal: TJMT
Processo: 0025845-45.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025845-45.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), NELSON PARUCCI - CPF: 300.937.169-15 (AGRAVADO), MARCIA BARBOSA - CPF: 513.467.961-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARALIZAÇÃO DO FEITO POR TEMPO CONSIDERÁVEL – INÉRCIA DO CREDOR – CITAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia praticada pelo credor e decorrido prazo suficiente, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito perseguido.

O instituto da prescrição intercorrente é perfeitamente aplicável ao caso, haja vista o lapso temporal do processo executivo, em razão da inércia do exequente, tendo como consequência a extinção do feito.

A prescrição intercorrente é a estagnação do exequente, o qual não buscou, por meio de atos concretos, a satisfação do seu direito na execução já instaurada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0025845-45.2011.8.11.0041 -

COMARCA DE CUIABÁ.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADOS:
NELSON PARUCCI.

MÁRCIA BARBOSA.

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S. A.
(ID-7743524)

contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao negar provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0025845-45.2011.8.11.0041, no qual o Agravante figurara como Recorrente.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado no julgamento monocrático, deve o Recurso de Apelação Cível ser integralmente provido, pois demonstrado em suas razões os argumentos de fatos e de direito que alicerçam sua pretensão.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar

a decisão proferida no Recurso de Apelação Cível.

Dispensada a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2019.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019